Tribunal: TJMT
Processo: 0002138-98.2012.8.11.0013
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002138-98.2012.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SAO JOSE SA AGRICOLA E PASTORIL - CNPJ: 44.423.259/0001-10 (APELANTE), GUSTAVO GUILHERME COSTA SALAZAR - CPF: 999.988.581-00 (ADVOGADO), MOACIR ALMEIDA FREITAS JUNIOR - CPF: 502.494.871-87 (ADVOGADO), APARECIDA ROSANE RUFINO - CPF: 536.124.181-49 (APELANTE), MARCELO MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 521.977.946-04 (ADVOGADO), ALAN VITOR BRAGA - CPF: 815.096.421-53 (ADVOGADO), APARECIDA ROSANE RUFINO - CPF: 536.124.181-49 (APELADO), MARCELO MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 521.977.946-04 (ADVOGADO), ALAN VITOR BRAGA - CPF: 815.096.421-53 (ADVOGADO), SAO JOSE SA AGRICOLA E PASTORIL - CNPJ: 44.423.259/0001-10 (APELADO), GUSTAVO GUILHERME COSTA SALAZAR - CPF: 999.988.581-00 (ADVOGADO), MOACIR ALMEIDA FREITAS JUNIOR - CPF: 502.494.871-87 (ADVOGADO), IRAJA REZENDE DE LACERDA - CPF: 002.693.051-06 (ADVOGADO), ANNE CAROLINE SCHOMMER - CPF: 047.331.011-20 (ADVOGADO), ANNE CAROLINE SCHOMMER - CPF: 047.331.011-20 (ADVOGADO), IRAJA REZENDE DE LACERDA - CPF: 002.693.051-06 (ADVOGADO), SAO JOSE SA AGRICOLA E PASTORIL - CNPJ: 44.423.259/0001-10 (APELADO), ALAN VITOR BRAGA - CPF: 815.096.421-53 (ADVOGADO), APARECIDA ROSANE RUFINO - CPF: 536.124.181-49 (APELANTE), MARCELO MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 521.977.946-04 (ADVOGADO), MOACIR ALMEIDA FREITAS JUNIOR - CPF: 502.494.871-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS –
PRELIMINARES
DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADAS –
MÉRITO
– EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO – REQUISITOS NÃO COMPROVADOS – EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO – INAPLICABILIDADE – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL VERIFICADO – RESCISÃO CONTRATUAL DEVIDA – RETORNO AO
STATUS QUO ANTE
–
INDENIZAÇÃO POR SUPOSTAS BENFEITORIAS – QUESTÃO NÃO SUSCITADA PERANTE O JUÍZO
A QUO
– SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA EVIDENCIADA –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

O indeferimento da prova oral e documental, com a promoção do julgamento antecipado da lide, fundada no artigo 355 do Código de Processo Civil, não caracteriza cerceamento de defesa, nem mesmo configura decisão surpresa.

A decisão saneadora é provimento jurisdicional não obrigatório quando não se verifica a ocorrência das situações arroladas no artigo 357 do Código de Processo Civil, cuja ausência, portanto, não enseja nulidade processual, ainda mais na hipótese de julgamento antecipado.

A

concisão e a brevidade não se confundem com a ausência da fundamentação, escorreitamente observada pelo juízo decisório.

A adoção pelo novo direito processual civil brasileiro da
técnica da fundamentação suficiente
, não impõe ao juiz o dever de enfrentamento de todas as questões suscitadas pelas partes, mas apenas daquelas capazes de infirmar a decisão.

A exceção de usucapião, lançada como matéria de defesa em ação que veicula pedido de natureza possessória, depende de prova segura da ocupação pelos réus da área controvertida de forma mansa, pacífica, contínua e com
animus domini
pelo prazo necessário à aquisição originária da propriedade. Assim, se contraditórias as provas acerca do lapso temporal de ocupação, ou mesmo a que título, inviável o reconhecimento da prescrição aquisitiva pretendida pela parte.

“(...) A exceção do contrato não cumprido (exceptio non adimpleti contractus) é terreno das convenções sinalagmáticas, pois, só se pode compreendê-la nos negócios jurídicos onde haja prestações recíprocas e simultâneas. A regra não pode servir para justificar a suspensão das prestações, quando não prevista como causa justificante no contrato.”
(N.U 0001395-90.2012.8.11.0077, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 20/04/2021).

A rescisão do contrato impõe o retorno das partes ao
status quo ante
, a fim de que seja evitado o enriquecimento de uma das partes em detrimento da outra.

O inadimplemento da obrigação sujeita a parte devedora ao dever de reparar as perdas e danos eventualmente suportados pela parte credora, que, no caso, não restaram demonstrados.

O reconhecimento de danos morais em favor de pessoa jurídica exige a comprovação de
violação à imagem, à reputação ou à credibilidade
da empresa, conforme
orientação jurisprudencial desta e. Corte de Justiça.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0002138-98.2012.8.11.0013

APELANTE/APELADA: SÃO JOSÉ S/A AGRÍCOLA E PASTORIL

APELADA/APELANTE: APARECIDA ROSANE RUFINO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida de apreciar recursos de apelação interpostos, respectivamente, por
APARECIDA ROSANE RUFINO
e
SÃO JOSÉ S/A AGRÍCOLA E PASTORIL
nos autos da presente Ação de Rescisão Contratual, cumulada Reintegração de Posse e Perdas e Danos, pelos quais objetivam a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade,
Dr. Elmo Lamoia de Moraes
,

que, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e, reconhecendo o inadimplemento pela ré, declarou a rescisão do contrato, determinou a reintegração do imóvel à parte autora, condenando-a, por fim, à devolução da quantia paga pela requerida, acrescida de juros e correção monetária, nos termos legais.

Por fim, diante da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas/despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2º, do CPC/15.

Em suas
razões
, a apelante
APARECIDA ROSANE RUFINO
invoca preliminar de cerceamento de defesa, ao argumento de que o juízo, ao promover o julgamento precoce do feito e sem ouvir previamente as partes, refutou a necessidade de realização da prova testemunhal postulada nos autos, deixou de proferir decisão saneadora para a fixação dos pontos controvertidos da demanda, indeferiu o pedido de oitiva da parte adversária, promovendo, em relação a todos estes aspectos, decisão surpresa, vedada pela novel legislação processual civil.

Aduz, ainda sob o fundamento de cerceamento de defesa, que o juízo, quando deixou de oficiar ao CRI de Vila Bela, desprezou a prova que pretendia produzir para demonstrar que, mesmo que cumprisse a obrigação contraída, não seria possível à apelada escriturar e promover o registro da compra e venda.

Argumenta, também em sede preliminar, a nulidade da decisão que rejeitou a prova testemunhal, porque, uma vez sucinta e concisa, é carecedora da devida fundamentação.

Afirma,
no mérito
, que a rejeição da exceção de usucapião pelo juízo se deu em razão de interpretação de cláusula contratual sob premissa falsa, isso porque, apesar do expresso reconhecimento da posse em período anterior ao contrato, reputou precária a posse da apelante exercida sobre o imóvel.

Refere, no ponto, que já no ano de 2000 ocupava a área de terras objeto do contrato de compra e venda firmado em 2003, cuja qualidade da posse –
ad usucapionem
– perdurou por longos anos, ao menos até a propositura da demanda no ano de 2013, inclusive, após a notificação extrajudicial promovida pela apelada.

Sustenta, ainda, que, ao contrário da afirmação da parte autora, a apelante, em verdade, efetuou o pagamento de três parcelas de um total de cinco prestações que foram pactuadas à aquisição do imóvel.

Defende, no tocante, a aplicação do instituto da exceção do contrato não cumprido, ao argumento de que as cláusulas contratuais condicionam a outorga da escritura ao georreferenciamento, cujo ato jamais foi realizado pela demandante, assim como condicionam à desistência da Ação de Reintegração de Posse nº. 335/2000.

Frisa que, além da carência da devida fundamentação, a sentença proferida promove uma interpretação forçada das cláusulas contratuais em favor da apelada.

Argumenta, outrossim, que a ausência de quitação de sua obrigação no contrato não tem o condão de alterar

o
animus
da posse exercida sobre o imóvel, cuja mora, inclusive, restou obstada pela notificação extrajudicial dirigida à apelada manifestando seu interesse no adimplemento do pactuado, o que não foi considerado pelo juízo sentenciante.

Pugna, ao fim, e por tudo o que foi dito, pelo provimento do recurso para que, reconhecidas as preliminares e nulidades suscitadas, seja cassada a sentença proferida; no mérito, com base nas razões expostas, requer que seja reconhecida a exceção de usucapião, que seja reconhecido e aplicado o instituto da exceção do contrato não cumprido e, caso não acolhidas referidas teses, que seja indenizada por benfeitorias realizadas sobre o bem, sob a possibilidade do exercício do direito de retenção. Pede, ainda, a condenação da apelada ao pagamento dos ônus sucumbenciais
(Ids
69645974/
69645975, págs. 183/204
).

A autora
SÃO JOSÉ S/A AGRÍCOLA E PASTORIL
, nas suas razões, reitera que, em decorrência do inadimplemento e rescisão contratual, faz jus à indenização por danos materiais e morais, verificados pelo período que deixou de usufruir do bem.

Argumenta, nesse sentido, que a valorização do imóvel não substitui os frutos perdidos durante os vinte anos de posse precária exercida pela parte apelada, isso porque os lucros cessantes consistem naquilo que deixou de ganhar pela fruição do imóvel no período, ponto em que a apelada deverá ressarci-la pela exploração vegetal, pela criação de gado ou, simplesmente, pelo capital de arrendamento correspondente ao período da inadimplência.

Cita precedentes jurisprudenciais a justificar a pretensão.

Assenta, igualmente, que faz jus à retenção do valor alcançado pela apelada, atinente as arras/sinal, por evidente aplicação ao caso do disposto no artigo 417 do Código Civil, e diante da mora pela contratante, que efetuou o pagamento de apenas duas parcelas do contrato.

Defende, de outra parte, a imprescindibilidade da fixação do valor devido a título de danos morais pela parte demandada.

Roga, com base nisso, pelo provimento do recurso, mediante a reforma parcial da sentença e o afastamento da sucumbência recíproca nela estabelecida, promovendo, além disso, a majoração dos honorários advocatícios (Id
69645975, págs. 207/220
).

Houve contrarrazões pela requerida (Id
69645976
).

Certificado o recolhimento do preparo recursal pelos apelantes (Id 70129491).

Os causídicos da apelante São José S/A – Agrícola e Pastoril informaram a revogação do mandato e pediram a exclusão dos advogados nas intimações do processo (Id 98862992).

Intimada de despacho proferido por esta Relatora, a apelante São José S/A – Agrícola e Pastoril aportou aos autos a procuração outorgada ao novo representante processual (Id 100755986).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De pronto, friso que a apelante
SÃO JOSÉ S/A AGRÍCOLA E PASTORIL, devidamente intimada, supriu a irregularidade processual concernente a sua representação nos autos.

Prosseguindo, tenho que os recursos são adequados e tempestivos, bem como foram regularmente preparados pelos recorrentes, razão pela qual
conheço

os apelos, o que faço com fulcro nos artigos 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil.

As pretensões recursais, a teor das razões apresentadas, se voltam contra a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, que, acolhendo parcialmente os pedidos formulados na inicial,
reconheceu o inadimplemento pela parte demandada e, assim, declarou a rescisão do contrato, determinou a reintegração do imóvel em favor da parte autora, condenando-a, por fim, à devolução da quantia paga pela requerida, acrescida de juros e correção monetária, nos termos legais.

Conforme relatado, a requerida,
APARECIDA ROSANE RUFINO, invoca preliminares de cerceamento de defesa e de nulidade da sentença, e, no mérito, postula a reforma integral do
decisum
, alegando, para tanto, o necessário acolhimento da exceção de usucapião e d
a aplicação do instituto da exceção do contrato não cumprido, ou, ainda, caso não acolhidas referidas teses, seja reconhecido o direito a indenização das benfeitorias e dos frutos.

A autora, SÃO JOSÉ S/A AGRÍCOLA E PASTORIL, por sua vez, pede a reforma parcial da sentença proferida, ao argumento de que, em decorrência do inadimplemento da ré e da rescisão contratual, faz jus à indenização por danos materiais e morais, verificados em razão do período que deixou de usufruir do imóvel, bem como à retenção do valor alcançado a título de arras/sinal, nos termos do artigo 417 do Código Civil.

As irresignações, porém, não devem ser acolhidas.

Quanto as
preliminares
de
cerceamento de defesa
e de
nulidade da sentença
arguidas pela apelante/requerida
, tenho que não trazem fundamentos que revelem consonância ao efetivamente evidenciado nos autos.

A começar, o indeferimento da prova oral e documental, com a promoção do julgamento antecipado da lide, foi adequado e não trouxe prejuízo visível à apelante.

Veja-se, no ponto, que a matéria de fundo trazida à discussão na lide está vinculada ao pedido inicial de resolução contratual por inadimplemento e, também, à arguição, em contestação, de exceção de usucapião.

Em relação ao mérito da demanda, os argumentos e os documentos apresentados pelas partes foram suficientes ao ultimato da contenda, pois, de um lado, a requerida não negou o inadimplemento do contrato; de outro, a requerente, apesar de refutar a prescrição aquisitiva em favor da demandada, não negou que a adversária exerceu posse sobre o bem litigioso.

Sobre os demais aspectos trazidos especialmente pela ré (possibilidade ou não de escrituração e registro do imóvel; interpretação de cláusula contratual e qualificação da posse exercida sobre o bem; pagamento substancial das prestações contratadas e a aplicação do instituto da exceção do contrato não cumprido) se verifica perfeitamente viável a dispensa da produção de outras provas, oral ou documental, porque os pontos incontroversos somados aos documentos aduanados são, de fato, bastantes e suficientes para a solução da causa.

Ademais disso, verifica-se que a rejeição das teses invocadas pela requerida pelo juízo
a quo
não se deu por simples ausência probatória, caso em que, daí sim, poder-se-ia falar em violação do contraditório.

Adequada, a meu ver, a promoção do julgamento antecipado, que, igualmente, não infringiu o prévio contraditório (exercido na fase petitória pelas partes) e, também, não configurou decisão surpresa, isso porque o próprio artigo 355 do Código de Processo Civil estabelece que o juiz
julgará

antecipadamente o pedido
quando não houver necessidade de produção de outras provas
, situação que ficou claramente evidenciada nos autos.

A propósito, a conduta processual do magistrado, tal como vista, encontra amparo em entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ.
CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE
. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE. INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS LEGAIS IMPERTINENTES. SÚMULA N. 284/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
DECISÃO SURPRESA. AUSÊNCIA
. MEMORIAIS FINAIS. INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO MANTIDA. 1. [...] 3.
‘A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a decisão pela necessidade ou não da produção de prova é uma faculdade do magistrado, a quem caberá verificar a existência de elementos probatórios para formar sua convicção. Não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias’
(AgInt no AREsp n. 1.752.913/RN, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/4/2021, DJe 264/2021). [...] 6.
Sobre o princípio da vedação de decisão surpresa, a jurisprudência do STJ é de que:
(i) ‘nos termos da jurisprudência do STJ, não cabe alegar surpresa se o resultado da lide encontra-se previsto objetivamente no ordenamento disciplinador do instrumento processual utilizado e insere-se no âmbito do desdobramento causal, possível e natural, da controvérsia’ (REsp n. 1.823.551/AM, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/9/2019, DJe 11/10/2019), (ii) ‘a aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa’ (EDcl no REsp n. 1.280.825/RJ, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe de 1º/08/2017), e
(iii) ‘não há que se falar em violação à vedação da decisão surpresa quando o julgador, examinando os fatos expostos na inicial, juntamente com o pedido e a causa de pedir, aplica o entendimento jurídico que considerada coerente para a causa’
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.864.731/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 194/2021, DJe 26/4/2021). 7. No caso,
não há falar em decisão surpresa. Isso porque, verificando a suficiência das provas acostadas aos autos para formar seu convencimento, o juiz, de forma coerente, atento aos fatos articulados na exordial, aos pedidos e à causa de pedir, decidiu julgar antecipadamente a lide, além do que referido proceder foi um desdobramento natural e lógico da desnecessidade da prova oral.
Além disso, o julgador de primeira instância não tinha o dever de previamente intimar as partes sobre a aplicação do art. 355, I, do CPC/2015. [...] 11. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ. AgInt no AgInt no AREsp 1480468/SP, Quarta Turma, Relator: Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 07/06/2021)

Do mesmo modo, é de acrescentar que a ausência de decisão saneadora, por si só, não caracteriza a nulidade processual proclamada no apelo da requerida. Isso porque se trata de provimento jurisdicional não obrigatório, notadamente em virtude da não ocorrência das hipóteses do artigo 357 do Código de Processo Civil no caso em tela.

Além disso, é de se ter claro que o saneador, por sua própria natureza, não tem lugar quando se opera a hipótese de julgamento antecipado, isto é, quando o magistrado compreende não ser necessária a produção de outras provas para o deslinde da causa.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO CONJUGADA COM
COBRANÇA DE ALUGUEL. PROCESSUAL CIVIL. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IDOSO. DESNECESSIDADE.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DESPACHO SANEADOR. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Esta Corte firmou entendimento no sentido de não ser obrigatória a intervenção do Ministério Público nas ações que envolvam interesse de idoso, exceto se comprovada a situação de risco de que trata o art. 43 da Lei nº 10.741/2003. Precedentes. 3.
Não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide.
Precedentes. 4. Agravo interno não provido.”
(STJ. AgInt no REsp 1681460/PR, Terceira Turma, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 06/12/2018)

Assim, considerando que sanear o processo significa prepará-lo para a instrução e, não havendo a necessidade de outras provas, como ocorre na situação do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil (julgamento antecipado), não há que se cogitar a nulidade reclamada.

Não se cogita, também, da nulidade invocada pela requerida sob o fundamento de que a decisão denegatória da prova testemunhal, por ser sucinta e concisa, carece da necessária fundamentação.

Acerca da fundamentação das decisões judiciais, reza o inciso IX do artigo 93 da Constituição Federal que “
todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei, se o interesse público o exigir, limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e seus advogados, ou somente a estes
”.

Também, estabelece o artigo
11 do Código de Processo Civil: “
Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade”
.

O órgão julgador, bem se sabe, deve respeito ao princípio do devido processo legal, de modo a atender a prestação jurisdicional, fundamentando sua decisão, mesmo que de modo conciso.

Referida concisão, no entanto, não se confunde com a ausência da fundamentação necessária
[1]
, que, ao que tudo indica, foi observada pelo juízo decisório.

Ainda quanto a suposta omissão do juízo sentenciante no concernente as questões suscitadas nos autos, é possível verificar que o fundamento legal da arguição defendida é o inciso IV do § 1º do artigo 489 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

“Art. 489. [...]

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

[...]

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;”

Sobre referida norma, no entanto, Daniel Amorim Assumpção Neves
[2]
destaca que a novel legislação processual civil optou pela adoção da técnica da fundamentação suficiente:

“
O direito brasileiro adota a técnica da fundamentação suficiente, sendo nesse sentido a tranquila jurisprudência do Superior Tribunal de justiça ao afirmar que não é obrigação do juiz enfrentar todas as alegações das partes, bastando ter um motivo suficiente para fundamentar a decisão.
”

Nesse norte, a jurisprudência do c. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1 [...] 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
. [...] 5. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONCLUSÃO NO SENTIDO DA VIABILIDADE DA INCLUSÃO DOS INSURGENTES NO POLO PASSIVO DA LIDE. SÚMULA 7/STJ. CONTEXTO FÁTICO QUE EVIDENCIA ATUAÇÃO ABUSIVA DOS SÓCIOS E OCORRÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. SÚMULA 7/STJ. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não há nenhuma omissão, carência de fundamentação ou mesmo nulidade a ser sanada no julgamento ora recorrido. A decisão desta relatoria dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente. Ademais,
o órgão julgador não está obrigado a responder a questionamentos das partes, mas tão só a declinar as razões de seu convencimento motivado, como de fato ocorreu nos autos
. [...] 5. Agravo interno desprovido.”
(
AgInt no REsp
1920967
/SP, Terceira Turma, Relator:
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 05/05/2021)

“PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/15 E ART. 12 DA LEI N. 8.429/92. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ENTENDIMENTO FIRMADO POR JURISPRUDÊNCIA DO STJ. NÃO OBRIGAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. ART.
489
DO CPC/15. VÍCIOS. AUSÊNCIA. PROPORCIONALIDADE. SANÇÕES. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. [...]
IV
-
Conforme entendimento pacífico desta Corte, o julgador não está obrigado a responder a todas as
questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art.
489
do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes
de
infirmar
a conclusão adotada na decisão recorrida.
(EDcl no MS n. 21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016).”
(
AgInt no REsp 1812069/MG, Segunda Turma, Relator:
Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 26/05/2021)

É nesse sentido, portanto, que não é possível exigir do juiz da causa o enfrentamento de absolutamente todos os fatos e fundamentos jurídicos invocados pela parte, mas, consoante expressa previsão do citado dispositivo, somente daqueles que, em tese, poderão infirmar o sentido do convencimento por ele esboçado.

No caso, a alegação de infringência da norma, conforme reclama a apelante/requerida, é bastante vaga e genérica e, sendo assim, não merece o almejado acolhimento.

Assim, quanto às nulidades arguidas, analisando o tanto quanto procedido, e não evidenciando à requerida nenhum prejuízo em virtude do julgamento antecipado, não vejo razão suficiente a derruir a sentença prolatada nesta sede preliminar.

No que se refere ao
mérito recursal
, convém ponderar, inicialmente, que a ação, em sua origem, versa sobre pedido de resolução de contrato, cumulado com pedidos de reintegração de posse e indenização, em razão do inadimplemento de prestações pactuadas em contrato de compra e venda de imóvel rural entabulado entre as partes.

O inadimplemento, ao que se infere do feito, é matéria incontroversa nos autos, fato que, a teor do artigo 475 do Código Civil, autoriza a efetiva

resolução da avença, senão vejamos:

“
Art. 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.”

A requerida, no entanto, embora não negue o inadimplemento das prestações assumidas por ocasião do contrato, a evitar a solução legal dada à hipótese, argui exceção de usucapião e invoca a aplicação do instituto da exceção do contrato não cumprido.

Sobre o pleito defensivo que visa a declaração da prescrição aquisitiva (via permitida em nosso ordenamento jurídico
[3]
), a requerida argumenta que exerce posse, mansa e pacífica, sobre o imóvel objeto do litígio muito antes do contrato de compra e venda firmado pelas partes.

É sabido, pois, que ao sucesso da pretensão
é necessária a prova de posse mansa, pacífica e ininterrupta, com ânimo de dono, no lapso de tempo exigível à configuração e reconhecimento da usucapião.

No caso, as cláusulas primeira e terceira do instrumento contratual firmado pelas partes demonstram que a autora reconhece a posse anterior à avença exercida pela requerida sobre o bem, ao menos, desde o ano 2000.

Ocorre que, apesar da situação fática evidenciada,
a posse da requerida sobre a área não foi exercida, ao longo desses anos, na forma por ela externada. E isso se verifica pelo simples fato de que a própria demandada, excluindo outros meios de aquisição (inclusive pela via da usucapião), ter firmado o instrumento de compra e venda logo no ano de 2003
.

Ora, a feitura de referido contrato revela clara presença de
obstáculo objetivo na “
causae possessionis
”, cujo pacto, logicamente, não se coaduna ao ânimo de dono (porque não se compra aquilo de que já é dono), afastando o argumento da requerida, então compradora, de que há posse qualificada a ser reconhecida.

Assim,
muito embora o esforço expendido, a requerida não logrou preencher os requisitos do instituto da usucapião.

Em caso absolutamente análogo, assim decidiu este Sodalício, vejamos:

“APELAÇÕES – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ARGUIÇÃO DA AUTORA – REVOGAÇÃO DOS PODERES OUTORGADOS AOS SEUS ADVOGADOS – INTIMAÇÃO PESSOAL PARA CONSTITUIÇÃO DE OUTROS – DETERMINAÇÃO NÃO CUMPRIDA – FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL – EVIDENTE INADMISSIBILIDADE – ARTIGO 76, §2º, I, DO CPC – ALEGAÇÃO DO RÉU –

CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DA SENTENÇA – PRELIMINARES REJEITADAS – PRODUÇÃO DE PROVA – ATRIBUIÇÃO DA PARTE E NÃO DO JULGADOR –
EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO – INVIABILIDADE – ASSINATURA DO RÉU COMO COMPRADOR – POSSE PRECÁRIA
– NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PELO REQUERIDO –

REALIZAÇÃO APÓS QUASE UM ANO DA PROPOSITURA DA LIDE – IMPOSSIBILIDADE DE REVERTER O INADIMPLEMENTO E SEUS EFEITOS – RETORNO AO STATUS QUO ANTE E REINTEGRAÇÃO NA POSSE PELA AUTORA – PROVIDÊNCIAS PERTINENTES ANTE A RESCISÃO DA AVENÇA – INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS – PRETENSÃO DO REQUERIDO – NÃO ESPECIFICAÇÃO E AUSÊNCIA DE PROVA – OBRIGAÇÃO AFASTADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO E DO RÉU NÃO PROVIDO. Não cumprida a determinação de regularizar a representação processual, o não conhecimento do Recurso é medida que se impõe. Oportunizado ao réu a indicação das provas que pretende produzir, não configura cerceamento de defesa o indeferimento do pedido de oitiva de testemunha se não está justificado. Quando o conjunto probatório existente nos autos se mostra suficiente para formar a convicção do julgador, é dispensável despacho saneador. Não subsiste a arguição de error in procedendo se não houve necessidade de realização de provas, sobretudo porque não requerida e nem fundamentada pelas partes, estando o julgamento inserido no livre convencimento do magistrado. As argumentações sem apoio em nenhuma evidência devem ser rechaçadas. As matérias intrinsecamente relacionadas ao mérito são com ele apreciadas. Não compete ao julgador diligenciar para produzir prova que incumbe à parte.
É infundado alegar exceção de usucapião se o réu firmou contrato com o autor onerosamente e na condição de comprador, tendo por objeto a área em discussão, o que, inclusive, torna a posse dele precária.
A notificação extrajudicial da autora para recebimento das parcelas em atraso após quase um ano da propositura da demanda não reverte a situação de inadimplemento já consolidada e nem a precariedade da posse, tampouco o efeito de ensejar o direito à rescisão da avença. O retorno ao status quo ante e a reintegração na posse pela autora decorrem da anulação do contrato. Não procede o pedido de indenização por benfeitorias que nem sequer foram especificadas e comprovadas.”
(N.U 0001402-80.2012.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 22/07/2021)

Por sua vez, a exceção do contrato não cumprido, no mesmo norte, não tem amparo no caso dos autos e, assim, não impede, com base no artigo 475 do Código Civil, a quebra da relação contratual.

Se firma a tese trazida pela requerida no fato de que, embora não tenha adimplido integralmente a obrigação de pagar o preço ajustado, a autora, da mesma forma, não cumpriu com a obrigação de outorga da respectiva escritura pública do bem imóvel.

A cláusula quarta da avença assim estabelece:
“A escritura pública será outorgada tão logo for ultimada a medição topográfica, ficando o acordante comprador responsável pela ratificação do imóvel ora adquirido”
.

Da disposição contratual, é possível constatar que a outorga da escritura pública de compra e venda pela parte autora, ao contrário do que alega no apelo, não está vinculada ou condicionada à obrigação de pagamento do preço, a cargo da requerida.

À aplicação da
exceptio non adimpleti
contractus
, lembra o ilustre e saudoso Caio Mario da Silva Pereira
[4]
que:

“[...] se assenta o princ
ípio, atendendo se a que cada um dos contratantes está sujeito ao cumprimento estrito das cláusulas contratuais, e, em consequência, se um não o faz de maneira completa, pode o outro opor lhe em defesa esta exceção levada ao extremo de recusar a res debita se, cumprido embora o contrato, não o fez aquele de maneira perfeita e cabal – exceptio non adimpleti rite contractus, vale dizer que deixa de prestar e a isto se não sente obrigado, porque a inexatidão do implemento da outra parte equivale à falta de execução. Não pode, porém, ser levada a defesa ao extremo de acobertar o descumprimento sob invocação de haver o outro deixado de executar parte mínima ou irrelevante da que é a seu cargo.

Sendo o instituto animado de um sopro de equidade, deve à sua invocação presidir a regra da boa-fé, não podendo erigir-se em pretexto para o descumprimento do avençado. Assim é que, se ambas as prestações têm de ser realizadas sucessivamente, é claro que não cabe a invocação da exceptio por parte do que deve em primeiro lugar, pois que a do outro ainda não é devida mas, ao que tem de prestar em segundo tempo, cabe o poder de invocá-la, se o primeiro deixou de cumprir. Sendo simultâneas, a sua interdependência funcional autoriza a recusa, sob alegação de falta de cumprimento pois que non servanti fidem non est fides servanda.”

As obrigações – de pagar e de outorgar a escritura pública –, como visto, não são recíprocas e não se equivalem e, por isso, não autorizam a aplicação do instituto pretendido pela apelante
.

Nesse sentido, segue orientação jurisprudencial desta Corte Estadual de Justiça:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA E RECONVENÇÃO – NULIDADE DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA (PRECLUSÃO PRO JUDICATO, CITRA PETITA E JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE) – PRELIMINAR REJEITADA – PERÍCIA NÃO REALIZADA – FUNDAMENTOS QUE SE CONFUNDEM COM OS DE MÉRITO – APRECIAÇÃO CONJUNTA – CERTIDÃO DE REGULARIDADE DA FUNAI – NÃO APRESENTAÇÃO PELOS VENDEDORES –
INTERRUPÇÃO DO PAGAMENTO DO PREÇO PELOS COMPRADORES – EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO – NÃO CARACTERIZAÇÃO
– CULPA CONCORRENTE – FRUIÇÃO DO IMÓVEL NO PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA – INDENIZAÇÃO DEVIDA NA FORMA CONVENCIONADA – BENFEITORIAS – POSSUIDOR DE MÁ-FÉ – RESSARCIMENTO VEDADO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CUMPRIMENTO IMEDIATO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DOS VENDEDORES PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DOS COMPRADORES NÃO PROVIDO. O deferimento ou não de determinada prova está condicionado a critérios de conveniência e utilidade. Incumbe ao juiz decidir quais são necessárias à formação de seu convencimento e desconsiderar as requeridas e deferidas que não contribuem para a adequada elucidação da controvérsia. Embora viável postular na contestação a indenização por benfeitorias e o direito de retenção, é imprescindível que, além de configuradas, estejam em sintonia com as que a lei autoriza. Se há nos autos declaração expressa dos compradores de que foram realizadas benfeitorias apenas para fomentarem a atividade rural que exploram, não se justifica o ressarcimento, sobretudo quando se confundem com as que já integravam o imóvel no momento da celebração da avença. Estabelecidas no contrato condições para mantê-lo, tais como a entrega de certidão de regularidade pelos vendedores e o pagamento do preço pelos compradores, devem ser respeitadas, sob pena de ficar caracterizada a culpa concorrente.
A alegação de ‘exceptio’ exige simultaneidade no cumprimento da obrigação contratual.
A indenização por benfeitorias decorre da qualidade da ocupação. Se a circunstância fática e jurídica apontar para possuidor de má-fé, apenas as necessárias serão ressarcidas, desde que demonstradas. Tratando-se de contrato de compra e venda de imóvel, a reintegração é consequência natural da rescisão, daí a recomendação de que se dê na sentença, e não antecipadamente. Tendo ambas as partes pleiteado a resolução do negócio jurídico e não a questionado nos Recursos que interpuseram, a reintegração dos vendedores na posse deve ser imediata.”
(N.U 0002365-04.2017.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 24/07/2021)

“
RESCISÃO DE CONTRATO – REINTEGRAÇÃO NA POSSE – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL – ATRASO NO PAGAMENTO DAS PARCELAS – NÃO APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – DIREITO DE RENTENÇÃO – BENFEITORIAS UTEIS E NECESSÁRIAS – RECURSO DESPROVIDO.
A exceção do contrato não cumprido (exceptio non adimpleti contractus) é terreno das convenções sinalagmáticas, pois, só se pode compreendê-la nos negócios jurídicos onde haja prestações recíprocas e simultâneas. A regra não pode servir para justificar a suspensão do prestações, quando não prevista como causa justificante no contrato.
O Código Civil estabelece no art. 1.219, que o direito de retenção somente pode ser exercido pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis.”
(N.U 0001395-90.2012.8.11.0077, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 20/04/2021)

Ainda quanto às razões da apelante/requerida, em que pese o retorno das partes ao
status quo

[5]
permitir
o
pleito indenizatório por supostas benfeitorias, trata-se de pretensão que,
in casu
, sequer foi submetida à apreciação do juízo
a quo
, cujo conhecimento, portanto, acarretaria indevida supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

A teor:

“
APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – LEGALIDADE DA POSSE DO AUTOR/RECORRIDO – PROVA DO ESBULHO PRATICADO PELO RÉU/RECORRENTE –
REQUERIMENTO DE INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS – INOVAÇÃO RECURSAL – QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – CONFIGURAÇÃO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Estando presentes os requisitos estabelecidos pelo artigo 561 do Código de Processo Civil, ou seja, a prova da posse pelo autor/apelado, bem como o esbulho praticado pelo réu/apelante, correta se mostra a sentença proferida em primeiro grau, que deu procedência à ação possessória ajuizada.
O Tribunal ad quem não pode conhecer de matéria não suscitada em primeiro grau, sob pena de supressão de instância
.
” (TJ-MT 00007467620148110006 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 14/04/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/04/2021)

Sobre o
apelo da parte autora SÃO JOSÉ S/A AGRÍCOLA PASTORIL, é possível verificar que o pedido visando a retenção e perda do valor que foi pago pela parte requerida, de igual forma, não deve ser acolhido, isso porque o desfazimento da relação contratual, como visto, implica o retorno das partes ao
status quo ante
e, por conseguinte, a restituição dos valores pagos pela demandada, então promitente-compradora.

A propósito, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – RESCISÃO POR CULPA DO PROMITENTE COMPRADOR – INADIMPLEMENTO DAS PARCELAS CONTRATUAIS – RETORNO DOS CONTRATANTES AO STATUS QUO ANTE – RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO PROMITENTE COMPRADOR – DECORRÊNCIA LÓGICA E NECESSÁRIA DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL
– INDENIZAÇÃO PELO PERÍODO DE OCUPAÇÃO INDEVIDA AO PROMITENTE VENDEDOR – POSSIBILIDADE – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Rescindido contrato de promessa de compra e venda de imóvel, impõe-se o retorno dos contratantes ao status quo ante, com a retomada do imóvel pelo promitente vendedor e devolução dos valores a ele pagos pelo promitente comprador, cuidando-se de decorrência lógica e necessária do desfazimento do negócio, cujo implemente independe de expresso pedido das partes a respeito
. 2. Havendo rescisão do contrato por culpa do promitente comprador imitido na posse do bem quando da celebração do negócio, é cabível a compensação indenizatória pela fruição do imóvel sem a entrega de contraprestação, sob pena de enriquecimento imotivado.”
(TJ-MT 00131793620168110041 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 20/04/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/04/2021)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE POSSE DE FRAÇÃO DE IMÓVEL RURAL C/C REINTEGRAÇÃO E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS
–
NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE O PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA
ESTAVA CONDICIONADA AO REGISTRO DA PROPRIEDADE – ÔNUS DA PARTE NÃO SATISFEITO –
MORA QUE SE DEU PELA INADIMPLÊNCIA DO COMPRADOR – TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL – INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL – RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE – NECESSIDADE – INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS E TEMPO DE FRUIÇÃO DE USO IMÓVEL – DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS
– POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO – CONSEQUÊNCIA LÓGICA DO DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. No que tange ao ônus da prova, o nosso ordenamento vigente estabelece que incumbe ao autor da ação provar fato constitutivo do seu direito, ao passo que incumbe ao réu provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil. Deve ser declarada a rescisão de transferência de posse de imóvel rural, quando flagrante o inadimplemento do promissário comprador.
O desfazimento do negócio jurídico de compra e venda de posse de imóvel motiva o retorno das partes ao estado anterior com, de um lado, a devolução do preço pago e a indenização pelas benfeitorias e, de outro, a restituição do imóvel e o pagamento de aluguéis pelo período de ocupação do bem objeto do contrato rescindido, as quais podem ser compensadas.
Apenas constitui objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal as questões suscitadas e discutidas no processo, não se admitindo a inovação recursal. Na espécie, o pedido de aplicação da teoria do adimplemento substancial do contrato não foi aventado em momento oportuno
.” (N.U 0001630-34.2004.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2019, Publicado no DJE 04/12/2019)

A autora/apelante SÃO JOSÉ S/A AGRÍCOLA PASTORIL, também nas razões da apelação, almeja a condenação da requerida ao pagamento de verba indenizatória a título de perdas e danos.

Sobre o tema, convém mencionar que o inadimplemento da obrigação sujeita a parte devedora ao dever de reparar as perdas e danos eventualmente suportados pela parte credora.

Estabelecem os artigos 402 e 403 do Código Civil:

“Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.

Art. 403. Ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato, sem prejuízo do disposto na lei processual.”

No ponto, reporto-me aos fundamentos da sentença, pois andou bem o juízo decisório ao reconhecer a ausência de prova quanto as perdas e danos suscitados pela parte autora, senão vejamos:

“(...) Com relação ao pedido de indenização por perdas e danos, pretende a parte autora a indenização pelo lucro cessante referente ao período em que a parte vendedora não pôde usufruir o bem. Sendo assim, tal indenização corresponderia, em tese, à valorização do imóvel, aos frutos e ao valor que os vendedores deixaram de lucrar pela aplicação do capital que seria recebido pela venda do imóvel.

Ocorre que não há que se indenizar a valorização do imóvel, pois como este será devolvido à parte vendedora, nada haverá que se indenizar, já que naturalmente tal valorização voltará a incorporar o patrimônio do vendedor por ocasião da reintegração de posse.

No que tange ao valor que os vendedores deixaram de lucrar pela aplicação do capital que seria recebido pela venda do imóvel, também não merece indenização, porquanto será substituído pela natural valorização do imóvel que, repita-se, será incorporada ao patrimônio do vendedor por ocasião da reintegração de posse. Eventual procedência deste pedido acarretaria verdadeiro bis in idem indenizatório, pois a parte vendedora iria perceber não só os lucros cessantes pela falta de aplicação do capital que seria recebido pela venda do imóvel, mas também o próprio imóvel e sua valorização ao longo dos anos.

Quanto aos frutos, também não podem ser indenizados, pois a existência destes depende do trabalho na terra, que não é garantido que existiria se o imóvel estivesse na posse da parte vendedora, e não é possível se indenizar dano hipotético.

Assim, deve ser julgado improcedente o pedido de indenização por perdas e danos.”
(
sic,
Ids 69645973/69645973).

No concernente, ainda, aos supostos danos morais suscitados pela parte autora/apelante, de igual forma, não merece retoques a sentença proferida, já que eventuais transtornos experimentados em razão do inadimplemento contratual são inerentes ao desfazimento da relação contratual.

Ademais disso, nada está a demonstrar nos autos qualquer
violação à imagem, à reputação ou à credibilidade
da autora/apelante, que é pessoa jurídica, do que se exige efetiva comprovação, conforme
orientação jurisprudencial desta e. Corte de Justiça:

“
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
POR BLOQUEIO INDEVIDO DE LINHA TELEFÔNICA MÓVEL COM PEDIDO DE LIMINAR – TELEFONIA MÓVEL –
PESSOA JURÍDICA
– BLOQUEIO DOS SERVIÇOS NÃO COMPROVADO – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Consoante a orientação do STJ, para pessoa jurídica, o dano moral exige prejuízo à honra objetiva, isso é, ao nome, credibilidade, idoneidade, seriedade no exercício da atividade, etc. Logo, a ofensa à honra objetiva da empresa depende da comprovação de que o ato ilícito repercutiu negativamente na sua credibilidade ou reputação
. Na hipótese, diante da falta de prova da ofensa moral objetiva, não há falar em dano moral indenizável.”
(TJ-MT 00294554520168110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 16/11/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/11/2021)

Por fim, o reconhecimento da sucumbência recíproca na sentença também é de ser mantido, em vista do decaimento da parte autora em razão da improcedência de parte dos pedidos formulados nos presentes autos.

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos, mantendo-se
incólume
a r. sentença de primeiro grau, sendo descabida a majoração da verba honorária em grau de recurso (art. 85, §11, CPC), ante a manutenção da sucumbência recíproca.

É como voto.

[1]

“
As decisões interlocutórias e os despachos podem ser exteriorizados por meio de fundamentação concisa, que significa fundamentação breve, sucinta. O juiz não está autorizado a decidir sem fundamentação.
Concisão e brevidade não significam ausência de fundamentação
.
(Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery – Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante Civil em Vigor)” (grifei).

[2]

In
Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 2018, p. 188-189.

[3]
Súmula 237/STJ -
O usucapião pode ser argüido em defesa.

[4]

In
Instituições de direito civil – Vol. III / Atual. Caitlin Mulholland. – 21. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 65.

[5]

A respeito,

discorre Arnaldo Rizzardo que, “
Verificado o inadimplemento, e operando-se a resolução, alguns efeitos emergem. As partes retornam à situação anterior, como se não tivesse existido o contrato. É desfeita a relação contratual. Na compra e venda, volta o bem para o vendedor. Ficam os contratantes, ainda, liberados ou desonerados das prestações pendentes. Extingue-se a obrigação, devendo ser restituídas as prestações já efetivadas.”
(
In,
Contratos.

6ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 2006).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021